Tribunal: TJDFT
Processo: 0731040-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731040-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IVANISE HILDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão proferida em plantão judicial (ID 102053608, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ivanise Hilda de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que a requerida autorize e custeie a cirurgia de neuromodulação com fornecimento dos dois implantes de eletrodo semi-implantável octopolar S3 (direito e esquerdo) e demais materiais e procedimentos necessários à sua consecução” (...) “no prazo de 10 dias úteis da sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) (sic), limitado a R$ 100.000,00”. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 29465387). O Juízo de origem encaminhou ofício informando a prolação de sentença nos autos principais (ID 30914434). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator